Tribunal: TJES
Processo: 5000695-02.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000695-02.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUCIA FARIAS LAPA ARAUJO
RECORRIDO: ALL LIFE COMERCIO LTDA - ME
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 1688269).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA LUCIA FARIAS LAPA ARAUJO,
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que recebeu o vendedor da recorrida em sua residência;
d)
que a recorrida ofereceu garantia contra possíveis vícios no aparelho e “prometeu” que o massageador seria ótimo para tratamento de dores nas articulações;
e)
que o produto apresentou problemas três meses depois;
f)
que contatou a recorrida para realizar a troca, o que ocorreu, mas o produto apresentou novo vício que não foi sanado;
g)
que houve falha na prestação do serviços;
h)
que procurou a recorrida diversas vezes, bem como o Procon para a solução do impasse;
i)
que não houve suporte adequado;
j)
que agiu de forma argilosa e ludibriou a recorrente já que ela é pessoa idosa;
k)
que a mesma situação aconteceu com outros consumidores;
l)
que o produto, de longe, seria capaz de promover qualquer tratamento;
m)
que o valor da produto na internet é muito menor;
n)
que o produto poderia ocasionar danos à saúde da recorrente;
o)
que houve perda de tempo útil;

p)
que a situação extrapola a esfera do mero aborrecimento, razão pela qual faz jus aos danos morais pleiteados.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a recorrente faz jus aos danos morais em razão da constatação de vício no produto adquirido.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo o vício no produto e a restituição dos valores pagos pelo consumidor (R$540,00).

A parte recorrente aduz que toda a situação experimentada, em razão do vício apresentado, cumulado com a tentativa de solução da controvérsia, junto à recorrida, mas sem sucesso, enseja os danos morais pleiteados.

Apesar das alegações da recorrente, acertou o Juízo
a quo
em fundamentar a sentença pela ausência de danos morais, pois não há nos autos conteúdo probatório capaz de comprovar a situação excepcional vivida pela recorrente.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS - COMPRA DE LAVADORA - VÍCIOS DO PRODUTO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA VENDEDORA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE OFENSA OU LESÃO À HONRA - MERO DISSABOR. I- A fornecedora e a fabricante, devem responder solidariamente pela qualidade do serviço que desempenham, aplicando-se também ao caso em tela, o disposto no artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor. II- Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos não há que se falar em condenação, dispensada a demonstração de culpa na hipótese de responsabilidade objetiva.
III- Transtornos causados por vícios no produto adquirido não geram, por si sós, direito à reparação por danos morais, pois tal fato não acarreta ofensa à honra, imagem ou dignidade da pessoa humana, configurando mero dissabor. IV- Não demonstrado pela autora que os defeitos no produto por ela adquirido tenham desencadeado consequências que vão além das situações cotidianas, gerando abalo psicológico ou lesões de ordem imaterial, descabida a pretensão de receber indenização por danos morais.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0236.17.003878-0/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2021, publicação da súmula em 07/12/2021)

Assim, tenho que o mero aborrecimento não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que extrapola a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, quanto à alegação de aplicação da tese da perda de tempo útil, para ensejá-la é necessário a comprovação de dispêndio de um tempo considerável para a solução da contenda, o que não foi comprovado nos autos.

Nesse sentido, colaciono precedente também do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -- CARTÃO DE CRÉDITO - COBRANÇA INDEVIDA - ESTORNO REALIZADO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - TEORIA DA PERDA DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. - Se não houve a demonstração efetiva dos danos sofridos, tampouco a comprovação da inserção do nome da apelante nos cadastros de proteção ao crédito, não há que se falar em indenização por dano moral.
- Para a aplicação da tese do desvio produtivo ou da perda de tempo útil impõe-se a comprovação de dispêndio de um tempo considerável para a solução do problema, ônus do qual não se desincumbiu a parte.
- Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.527513-4/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2020, publicação da súmula em 18/11/2020)

Por conseguinte, o pleito indenizatório não é devido,
pois ausente a prova do abalo moral sofrido pelo consumidor,
restando irretocável a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE UM MASSAGEADOR. PRODUTO APRESENTOU VÍCIO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.